Tribunal: TJDFT
Processo: 0705496-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DO RÉU DE CONHECIMENTO SOBRE A PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA RES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DA ATENUANTE DA MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação dolosa, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res.

2. No caso nos autos, inviável acolher o pleito de absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa, pois o acervo probatório demonstra que o apelante tinha ciência da origem ilícita do celular que adquiriu e recebeu de pessoa desconhecida, que não estava em uma loja, no meio da “Feira do Rolo”, sem comprovar a entrega dos acessórios do aparelho e dos documentos usuais de venda. Ademais, não foram produzidas provas quanto ao suposto negócio jurídico efetuado (arrolando como testemunha a pessoa que teria lhe vendido, por exemplo, ou apresentando o comprovante do valor pago), fatos que corroboram a conclusão de que o réu tinha conhecimento acerca da ilícita procedência do bem.

3. Inviável acolher o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o apelante em nenhum momento de seu interrogatório confessou o delito pelo qual foi acusado, afirmando, ao contrário, não ter ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, o que impossibilita o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea

4. O posicionamento majoritário da jurisprudência pátria é no sentido de que a incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta Corte de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.